Tribunal: TJPA
Processo: 0000117-67.2009.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000117-67.2009.8.14.0112
APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA/PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: VALDERI F. LIMA & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA ORAL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Do Cerceamento de Defesa. Existindo nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada a demanda antecipadamente, sem a produção de prova oral, diante de sua inutilidade ou desnecessidade ao deslinde da questão, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.

II- O autor instruiu a exordial com o cheque expedido pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga, o qual foi devolvido em duas oportunidades pela instituição bancária por ausência de provisão de fundos.

III- Tal documento constitui prova hábil à propositura da ação monitória, coberto de validade, vez que firmado por representante legal do Município à época dos fatos.

IV – O cheque é título de crédito e ordem de pagamento ao portador, havendo presunção de ser o titular, o credor da importância declarada.

V- É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

VI – O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

VII- Apelação conhecida e

improvida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
VALDERI F. LIMA CIA LTDA.

Historiando os fatos, a empresa supracitada ajuizou referida ação visando cobrar o valor de R$ 14.645,58 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente a um cheque sem eficácia de título executivo, devolvido em duas oportunidades por falta de fundos na conta corrente.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide nos seguintes termos (ID 1293288):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do NCPC, constituindo-se, em consequência, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 14.645,58 (quatorze mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) em favor do Requerente Valderi F Lima Cia Ltda, com correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de acordo com o Art. 1º-F da Lei nº 9.494 a contar da propositura da citação.

Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação corrigida, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do NCPC. (...)”

Inconformado, o Município de Jacareacanga interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1293289), aduz a preliminar de cerceamento de defesa em razão de não ter sido dada a oportunidade de oitiva das testemunhas indicadas, que a seu ver, eram de suma importância para o desenrolar da demanda.

No mérito, argui que a obrigação reivindicada deve ser comprovada por outros meios além do cheque acostado aos autos, como por exemplo, juntada do contrato de prestação de serviços, notas fiscais e ordens de serviços, o que não foi feito pelo apelada.

Alega que a ação deve ser analisada além do cheque juntado, uma vez que não há como comprovar se o negócio jurídico entre as partes realmente existiu e, se existiu, se foi para beneficiar a municipalidade, correndo o risco do Município ser lesado e acabar por arcar um dívida contraída de forma ilegal.

Pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada ou, no mérito, pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença de piso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1293291).

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça eximiu-se de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a enseja a intervenção do Parquet (ID 1378939).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município Apelante alega cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a oitiva das testemunhas indicadas.

Não lhe assiste razão.

Na hipótese, o autor instruiu a inicial com o cheque expedido pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga, devolvido em duas oportunidades pela instituição bancária em razão da insuficiência de provisão de fundos.

Em seu
decisum
, o Juízo de piso, assim consignou:

“Não há necessidade de provas em audiência, razão pela qual conheço diretamente do pedido, em julgamento antecipado da lide (art. 355, II, do Novo Código de Processo Civil).”

De fato, a oitiva de testemunhas em audiência não se apresenta como necessária ou útil para o deslinde do feito. A prova documental que se encontra nos autos já se revela suficiente ao julgamento do mérito.

A não oitiva de testemunhas, mormente quando tal prova em nada ajudaria no deslinde do feito, não tem o condão de acarretar cerceamento de defesa. Pelo contrário viola o Princípio da Celeridade Processual.

O cheque juntado ao processo é prova escrita para fins de utilização da monitória, sem força executiva.

Dessa forma, existindo nos autos elementos de prova documental suficiente a embasar à formação do convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva das testemunhas indicadas, diante de sua inutilidade ou desnecessidade para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO NO ESTADO - AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO - FACULDADE - OITIVA DE TESTEMUNHA - DESNECESSIDADE - PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO - AQUISIÇÃO DO BEM COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AFIRMAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DOS DADOS PESSOAIS PARA TERCEIRO - NEGÓCIO CELEBRADO EM NOME DA RÉ - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DOS TERMOS E DAS ASSINATURAS - DOCUMENTOS - PERTINÊNCIA PARA A VIA PROCESSUAL ELEITA - ART. 700, I, DO CPC - EMBARGOS - REJEIÇÃO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. apelo DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJ-SP 10011927320168260071 SP 1001192-73.2016.8.26.0071, Relator: Antonio Luiz Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 10/08/2017, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2017)

Por essa razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Jacareacanga contra sentença que julgou procedente a ação, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 14.645,58 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), em favor do apelado.

Acerca do tema, o art. 700 do NCPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer;

A ação monitória comporta as modalidades pura, documental e mista. A espécie adotada pelo legislador brasileiro é a monitória documental porquanto exige prova escrita.

Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa, no prazo de 15 (quinze) dias; ao réu cabe oferecer embargos monitórios sob pena de constituir-se o título executivo judicial prosseguindo-se o feito com as regras do cumprimento de sentença, conforme dispõem os artigos 701 e 702 do CPC/15.

Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

O documento é aquele que tenha a participação da parte requerida, tal como o contrato, cheque, declaração ou carta despida de eficácia executiva, ainda que assinados, além de outros documento idôneos que vem sendo admitidos pela jurisprudência pátria.

Na cobrança de cheque há que se considerar que se trata de título de crédito não causal que dispensa a declinação pelo credor da relação comercial ou causa debendi, cabendo a parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

Analisando os autos, verifica-se que a presente Ação Monitória instaurou-se a partir da alegação de não pagamento da dívida decorrente de negócio jurídico entabulado entre as partes, recebendo o apelado o cheque nº 004171-3, conta 0001700073-4, do Banco do Estado do Pará – Banpará, emitido pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o qual foi devolvido em duas oportunidades pela instituição bancaria em razão da insuficiência de provisão de fundos, conforme carimbos constantes no verso do cheque.

O apelante defende que a obrigação requerida deve ser comprovada por outros meios de prova além do cheque juntado, devendo ser comprovado se o negócio jurídico realmente existiu e, se existiu, se foi para beneficiar a municipalidade, a fim de evitar que o Município seja lesado e acabe tendo que arcar com uma dívida contraída de forma ilegal.

A prova documental que instruiu a inicial constitui prova escrita hábil à propositura da ação monitória, revelando-se inconteste. O cheque é título de crédito e ordem de pagamento ao portador, havendo presunção de ser o titular o credor da importância declarada.

Assim, a emissão do cheque, por si só, constitui início de prova da existência do negócio jurídico.

Desnecessária a demonstração da causa debendi, cabendo à parte ré/apelante a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso.

Em caso de cheque, é prescindível a comprovação da origem da dívida, uma vez que o cheque é desvinculado do negócio subjacente, sendo obrigação autônoma.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRELIMINARES AFASTADAS. DESNECESSÁRIA A DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO PELO EMITENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71006628051, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. Desnecessidade de que demonstrada a origem do título, formalmente perfeito, eis que presumida sua certeza, liquidez e exigibilidade. Ao embargante competiria a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não verificado. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069397966, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 23/03/2017)

Da mesma forma, no julgamento do Recurso Especial nº 1094571/SP, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela desnecessidade da demonstração do negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque prescrito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

Dessa forma, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Dessa forma, a municipalidade apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença no sentido de dar provimento à ação monitória ajuizada pelo ora apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
,

mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
...
de
...
de 201
9
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 12/02/2020